Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731348-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA APELADO: CENNARIO PIMENTEL LTDA, BOA VISTA PLANEJADOS LTDA D E S P A C H O Em vista da regularização da representação processual da Apelada Ré FÁBRICA DE MÓVEIS BOA VISTA LTDA. (ID 60019197) e superada a suspensão dos prazos e das audiências e sessões de julgamento por decisão do Conselho Nacional de Justiça (decisão Presidência sei-1853332, CNJ), motivada pela decretação do estado de calamidade pública pelo Governo do Rio Grande do Sul, determino à Secretaria da 3a Turma Cível deste TJDFT a inclusão do presente feito em pauta para julgamento do recurso de apelação. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2024 19:21:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador